Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-49.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003105-49.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON DA COSTA - CPF: 537.897.841-68 (APELADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELANTE), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A - CNPJ: 46.049.987/0001-30 (APELANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), TCT MOBILE - TELEFONES LTDA - CNPJ: 08.649.664/0001-98 (APELANTE), CINTIA MARSIGLI AFONSO COSTA - CPF: 132.629.648-59 (ADVOGADO), SEMP TCL MOBILIDADE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEFEITO
EM
CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO
–
VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO
– PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço/produto respondem solidária (CDC, art. 18) e objetivamente (CDC, art. 14) pelo vício de qualidade que o tornou impróprio e/ou inadequado ao fim a que se destina. 2. “Tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018). 3.
Inegável é a existência de abalo
moral
ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003105-49.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TCT MOBILE TELEFONES LTDA
(atualmente, SEMP TCL MOBILIDADE LTDA)

contra a sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação

de

“
Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Quantia
” (Proc. no 1003105-49.2018.8.11.0003), ajuizada contra a apelante, e também contra ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. - CASAS PERNAMBUCANAS, por MILTON DA COSTA, julgou o pedido procedente para condenar as rés, solidariamente, “
a proceder com a devolução do valor despendido
(na aquisição do celular defeituoso)
, no importe de R$ 549,00
, (...) (e)
a pagarem ao autor,

a título de ressarcimento pelo dano moral, o valor de R$ 5.000,00
” (cf. Id. no 75218094).

A apelante sustenta que é injusta e indevida a sua condenação ao pagamento indenizatório por danos morais, primeiro porque “
a narração dos fatos pelo apelado em nenhum momento atribui à
(fabricante do aparelho)
conduta culposa ou qualquer ato omissivo ou comissivo que pudesse dar azo à sua pretensão, mas apenas e tão somente à demora da empresa de assistência técnica em devolver o aparelho
”, e, como “
sequer participou diretamente da relação havida entre o apelado e a assistência técnica
, (...)
não há falar em nexo de causalidade entre a sua atuação e os danos alegados pelo apelado
”; depois, porque “
não há nos autos prova de abalo moral ou psíquico que o apelado tenha sofrido, não a ponto de
(justificar)
indenização de R$ 10.000,00, equivalente a vinte e quatro vezes o valor despendido no aparelho (R$ 409,00), apenas por ter recebido o aparelho 1 (um!!) dia depois do prazo de 30 dias
”, sendo que, “
ao contrário do que alega o apelado, o aparelho foi devidamente consertado e devolvido pela Assistência Técnica
”, todavia, “
por uma inconsistência no número da casa, ressalta-se que fornecido pelo próprio apelado, a entrega
(do aparelho consertado)
não pode ser efetivada
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação indenizatória por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização
(cf. Id. no 75218096).

O apelado ofertou as contrarrazões de Id no 75218100, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença assim resolveu a lide:

“O autor aduz que no dia 22.09.2017, comprou um celular, modelo A3XL, da marca Alcatel, no valor total de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais). Diz que, após 05 (cinco) dias de uso, o bem móvel parou de funcionar. Alega que procurou a 1a requerida e que somente repassou o celular à assistência técnica após 30 (trinta) dias, causando-lhe prejuízo. Argumenta que solicitou a 1a requerida maiores esclarecimentos, contudo, inexitosa. Em longo arrazoado, relata que tentou solução na esfera administrativa, sem êxito. Sustenta a dimensão do dano sofrido. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Citadas, as requeridas apresentaram defesas (Ids. 15384612 e 15752345). Alegam que não houve defeito no serviço prestado. Sustentam a ausência do dano, visto que o problema do produto é culpa de terceiro, o que exclui o nexo causal. Alega a ausência de provas do dano moral suscitado pelo demandante, dado que os fatos narrados são mero aborrecimento. Requerem a improcedência do pleito inicial. Juntaram documentos.

(...)

Constata-se que o celular, objeto da lide, apresentou defeito logo após dias de uso, no entanto, o autor entrou em contato com as rés, onde não foi esclarecido de forma clara e precisa sobre o vício oculto, assim, o prazo legal para o saneamento de vícios de qualidade do produto não foi cumprido pelas requeridas, surgindo, a partir daí, o direito do autor em pleitear a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, o autor optou pela restituição imediata da quantia paga.

(...)

Na presente lide evidencia-se caso típico de responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, ambos do Código do Consumidor; responsabilidade objetiva que, embora tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no Código, nos dispositivos pertinentes.

(...)

Certo é que, em curto período de uso, o produto adquirido apresentou problemas em seu funcionamento, conforme se extrai do conjunto probatório. É inadmissível que o consumidor, adquirente de um produto novo, passe por tantos aborrecimentos, até mesmo porque quem compra um bem pretende obter tranquilidade e segurança; contrariamente ao que ocorreu com o autor.

Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço pelas demandadas, elas devem ser responsabilizadas pelos danos efetivamente causados ao autor.

(...)

Ex Positis
, de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno as requeridas, solidariamente, a proceder com a devolução do valor despendido pelo comprador no importe de R$ R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das demandadas, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

É irrelevante à resolução do litigio o fato de a ré TCT Mobile ter ou não relação ou ingerência nos procedimentos adotados pela assistência técnica, afinal, para além do fator óbvio – aparentemente ignorado na exposição recursal – de que o celular defeituoso é de fabricação da ré/apelante, cuidando-se de falha na prestação de serviço no âmbito de relação de consumo, todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço/produto respondem solidária (CDC, art. 18) e objetivamente (CDC, art. 14) pelo vício de qualidade que o tornou impróprio e/ou inadequado ao fim a que se destina.

É a orientação consagrada pela jurisprudência do eg. STJ, que, em específico aos vícios de qualidade em produtos de gênero alimentício, já decidiu que, “
em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM LARVAS DE INSETOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. INGESTÃO DO ALIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO E, EM NOVO JULGAMENTO, AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização’ (AgInt no AREsp 1.095.795/MG). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1299401/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRESENÇA DE LARVAS E TEIAS EM BARRA DE CHOCOLATE. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. (...). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...). 2. Nos termos do art. 14 do CDC, quando houver uma cadeia de fornecimento para a realização de determinado serviço, verificado o dano, nasce a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço. Precedentes. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 805.534/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 26.10.2017)

Portanto, considerando que as razões recursais
não impugna a conclusão sentencial de que houve falha na prestação de serviço, ao contrário,
até confessa que,
“
no caso vertente, só se admite prejuízos de ordem material, haja vista que o apelado não obteve seu aparelho de volta
”

(sic - cf. Id no 75218096 – pág. 5), resumindo o queixume no insosso argumento de ausência de nexo causal entre o dano reclamado e a conduta da ré/apelante, cumpre-me apenas ratificar a conclusão de que, diante da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço (CDC, art. 14), sendo certa a existência de falha na prestação do serviço, restou configurado o dever de indenizar, no caso, inclusive por danos morais.

A mera quebra da expectativa do consumidor diante do inadimplemento contratual realmente não configura circunstância que ultrapasse o limiar do mero aborrecimento e/ou frustração, não sendo, portanto, causa geradora de dano moral indenizável, sobretudo porque, conquanto não seja desejável numa relação de consumo, é fato comum, previsível, e até mesmo tolerável, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, desde que o fornecedor de produto/serviço atenda com presteza à reclamação do consumidor, e, diligenciando de forma cordial e efetiva (e não apenas simbólica) para constatar a existência do problema e/ou defeito, oferte resposta ou solução justa e, principalmente, rápida; do contrário, não se pode jamais tolerar a conduta do fornecedor que, além de não ter cumprido o contratado, comporta-se de modo omisso e indiferente, deixando de solucionar o problema. E, assim, além da frustração de não ver entregue o produto pelo qual pagou e que ansiosamente esperava receber e fruir, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva do fornecedor.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso desrespeitoso da ré para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

No mesmo sentido, em cenários semelhantes, assim vem decidindo este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO ART. 18, §1o, DO CDC – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECUSA DO FORNECEDOR EM ENCAMINHAR O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ASSEGURADO AO CONSUMIDOR OPÇÃO POR QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 18, §1o, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência técnica cuida-se de especialização do serviço prestado para conserto de defeitos de produtos, e em observância a responsabilidade objetiva do fornecedor, cumpre a ele, se assim optar o consumidor, mas, sobretudo quando inexistente no domicílio do consumidor assistência técnica, receber o produto defeituoso e encaminhá-lo à assistência técnica, sem qualquer ônus para o consumidor e dentro do prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC. 2. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0000882-85.2010.8.11.0015, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 19/11/2019, DJe 10/02/2020)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais. 2. O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros. 3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORAM EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. (...).” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 12/06/2019, DJe 24/06/2019)

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Embora se queixe da indenização arbitrada na sentença, a ré/apelante nada diz de concreto sobre as particularidades da lide, não enfrentando os fundamentos que o magistrado utilizou para fixar o valor da condenação, cingindo a comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa da parte adversária, aspectos que, porém, não se mostram nenhum pouco convincentes quanto ao desacerto da sentença, eis que já foram ponderados pela juíza sentenciante e, depois, porque, ao sopesar as circunstâncias envolvidas, a condenação indenizatória em
R$ 5.000,00 mostra-se
justa, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021